Tribunal: TJDFT
Processo: 0706980-65.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO EXECUTADO. SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO PENDENTE DE HOMOLOGAÇÃO. NOVAÇÃO DO CRÉDITO AINDA NÃO CONFIGURADA. PROCESSO QUE DEVE PERMANECER SUSPENSO. EXTINÇÃO DESCABIDA.
I. Crédito anterior ao pedido de recuperação judicial está subordinado aos seus efeitos, na esteira do que dispõe o artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005.
II. A sujeição do crédito à recuperação judicial não importa na extinção automática do cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 6o, caput, 7o, §§ 1o e 2o, 15, inciso I, 18, 49 e 52, § 1o, da Lei 11.101/2008.
III. A novação que extingue o crédito e, por conseguinte, autoriza a extinção do cumprimento de sentença, pressupõe a sua inclusão no plano de recuperação judicial aprovado e o deferimento da recuperação judicial, nos termos dos artigos 58 e 59, caput, da Lei 11.101/2008.
IV. O cumprimento de sentença não é afetado, quanto à sua subsistência, pelo simples deferimento do processamento da recuperação judicial.
V. Recurso conhecido e provido.